Tribunal: TJMT
Processo: 1016778-11.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016778-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Levantamento de Valor, Penhora / Depósito/ Avaliação, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS GERALDINO - CPF: 886.424.101-91 (ADVOGADO), JEFFERSON RONNI DE SOUZA E SILVA - CPF: 703.274.081-20 (AGRAVANTE), INES METZ - CPF: 526.845.200-20 (AGRAVADO), ROBERTO DE SOUZA E SILVA JUNIOR - CPF: 694.011.101-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSA IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 00.172.255/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILEI CARDOSO - CPF: 813.471.201-06 (ADVOGADO), CARLA CORBELINO BIANCARDINI - CPF: 709.455.601-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE
DESPEJO C/C
COBRANÇA
DE ALUGUÉIS
– PENHORA DE VERBA SALARIAL – IMPOSSIBILIDADE – ART. 833, IV, DO CPC - NATUREZA ALIMENTAR - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO PROVIDO
.

Por expressa disposição do artigo 833, inciso IV, do CPC, é vedada a penhora de verba salarial, sob pena de atingir o caráter alimentar, salvo exceções previstas no §2o.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1016778-11.2024.8.11.0000 de decisão da 6a Vara Cível da comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida na Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis, indeferiu a suspensão das medidas constritivas.

O agravante alega que a penhora recaiu sobre seu salário, o que tem lhe trazido prejuízo, pois é o provedor da família.

A
ntecipação da tutela recursal
deferida
para determinar
“
a liberação da constrição sobre os vencimentos do agravante
e, com relação ao valor já penhorad
o
, que não ocorra o levantamento, até decisão de mérito do Recurso
”
.

Na contraminuta,
a agravada pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 221085682).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu o pedido
de
liberação da penhora de 30% dos seus vencimentos.

O artigo 833, inciso IV, do novo CPC (correspondente ao artigo 649, IV, do CPC/73) estabelece que são impenhoráveis
os vencimentos,
os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões
, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.

Esse dispositivo busca preservar a dignidade material básica de quem deve, evitando que o processo de Execução represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a própria natureza alimentar dos salários e vencimentos.

Em
situações como essa
, é
evidente o prejuízo de difícil reparação ao agravante,
sobretudo porque
já houve a constrição de parte do seu salário.

A
pesar de o STJ ter relativizado a impenhorabilidade do “salário”, deve-se analisar caso a caso, para que a constrição não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família, independentemente da natureza da dívida ou dos rendimentos do executado.

No caso a agravante é servidor público estadual, e recebe líquido por mês R$5.693,54, tem duas filhas menores de idade e arca com diversas despesas de ordem familiar
, de modo que o abatimento em seus rendimentos
certamente comprometerá sua subsistência.

Nesse sentido, precedentes do STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PENHORA. VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE
. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 DO STF E 211 DO STJ.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA
. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 2.
Consoante entendimento desta Corte, em regra, verbas de natureza alimentar são impenhoráveis para quitação de obrigações de natureza não alimentar até o limite de 50 (cinquenta)
salários mínimos
mensais, a fim de assegurar o mínimo existencial ao devedor
. 3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, incide a Súmula n. 83/STJ, que se aplica a recursos interpostos com base tanto na alínea "a" quanto na alínea "c" do permissivo constitucional. 4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 5. No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu não existir situação excepcional a autorizar a mitigação da regra da impenhorabilidade. Alterar esse entendimento demandaria reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
”

(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.731.177/PR, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma,
DJe
de 31/3/2022.). (Sem destaque no original).

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALÁRIO, IMPOSSIBILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC/73. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA No 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Verifica-se que
a decisão agravada está em consonância com o entendimento consolidado nesta Corte de que as verbas salariais são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 649, IV, do CPC/73
. 3. O presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado que negou seguimento ao recurso especial, devendo ser ele mantido pelos seus próprios fundamentos. 4. Agravo regimental não provido.
”
(
AgRg
no
AREsp
712.651/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2016,
DJe
06/09/2016). (Sem destaque no original).

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE CHEQUE. PENHORA DE SALÁRIOS EM CONTA-CORRENTE NO LIMITE DE 30%. CARÁTER NÃO ALIMENTAR DA DÍVIDA. CONSIGNAÇÃO NÃO CONTRATADA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
O salário do devedor não está sujeito à penhora, salvo quando se tratar:
a) de

dívida alimentar
; ou b) de contratos bancários com
pactuação expressa

de desconto
por consignação, hipótese em que a
penhora deverá

observar o

limite de
30
%
(
trinta por cento) da remuneração. Precedentes. 2. Agravo interno improvido.
”

(
AgInt
no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016,
DJe
23/08/2016). (Sem destaque no original).

Desta Câmara:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - PENHORA SOBRE VERBA SALARIAL DO DEVEDOR – IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – HIPÓTESES DE EXCEÇÃO NÃO VERIFICADAS
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Como os rendimentos mensais líquidos do agravante gravitam em torno da quantia de R$ 1.890,38 (um mil oitocentos e noventa reais e trinta e oito centavos) e, portanto, nem de longe excedem ao mínimo de 50
salários mínimos
exigidos para tanto, nem os autos versam sobre o pagamento de verba alimentar, a decisão agravada deve ser reformada, com a consequente liberação dos valores penhorados.
”

(N.U 1005372-61.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022,
Publicado
no DJE 27/05/2022). (Sem destaque no original).

“A
GRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PENHORA À PROPORÇÃO DE 30% DA APOSENTADORIA DO EXECUTADO - IMPENHORABILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Por força do art. 833 do CPC, consideram-se impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. A verba cuja constrição pretende o agravante não se enquadra nem nos casos excepcionais à regra do art. 833, ou seja, não se trata de vencimento superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e nem se trata de cobrança de verba alimentar
.
”

(N.U 1001334-06.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022,
Publicado
no DJE 28/03/2022). (Sem destaque no original).

Ainda que não se desconheça e até mesmo compartilhe do entendimento de qu
e
a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família
(REsp n. 1547561/SP,
Rela
. Mina. Nancy Andrighi,
DJe
16-5-2017), no caso concreto, a remuneração líquida do agravado
não é o suficiente para
arcar com os gastos mínimos presumíveis
, como saúde, educação, transporte, alimentação, lazer,
etc..

E, ainda que se reconheça que sua mulher também
te
nha
renda, não há como concluir que
também não esteja comprometida com despesas.

Como também não há notícia de que
o agravante
tenha autorizado qualquer tipo de desconto, e a hipótese da lide não é de bloqueio relativo
a
pensão alimentícia nem de nenhuma outra exceção legal, tampouco de circunstância que comporte a flexibilização da lei, não há nada que ampare o afastamento da regra geral de impenhorabilidade.

Posto isso,
d
o
u
provimento
ao Recurso
para
liberar
a penhora no salário do agravante
e determinar a devolução do montante já bloqueado que se encontra depositado judicialmente
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024